Tribunal: STF
Processo: HC 258814
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Garcia Netto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao marco inicial para concessão de progressão de regime, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de que "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016). 



    2. "Em razão da determinação de realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento em que houve parecer técnico favorável, sendo esta a data-base a ser considerada para nova progressão, não obstante o requisito objetivo haver sido preenchido em momento anterior" (AgRg no HC n. 634.186/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.000.044 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “a retificação do cálculo de pena do paciente, com a fixação da database para progressão de regime em 05/10/2024, com efeitos para todos os fins legais”. 



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal” (HC 208.484 AgR, ministra Cármen Lúcia – com meus grifos). 



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 174.654, ministra Cármen Lúcia; HC 188.804, ministro Alexandre de Moraes; HC 202.318, ministro Roberto Barroso; HC 206.209, ministro Edson Fachin):



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido.



    (HC 213.090 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 210.506 AgR, de minha Relatoria)



    Ressalte-se, ademais, que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, [como quer a parte impetrante] e faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC 203.071 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei).



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a data base para progressão ao regime aberto, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):



    No caso, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso para assegurar que a data-base a ser considerada quando da análise de futuras progressões prisionais é o momento em que todos os requisitos (objetivo e subjetivo) se encontram preenchidos.



    Nessas circunstâncias, não verifiquei a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento da Corte de origem, no que se refere ao marco inicial para concessão de progressão de regime, está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016).



    Desta forma, reputo correto o entendimento do acórdão ora impugnado, no sentido de que o último dos requisitos a ser preenchido pelo paciente foi aquele de natureza subjetiva, portanto a data-base fixada para a progressão ao regime aberto corresponde à data em que se realizou o exame criminológico favorável, elemento comprobatório do preenchimento daquele requisito.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente